Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-34.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CURVELANDIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 60646491):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A anulação do contrato administrativo, em decorrência de simples denúncia anônima, sem a instauração do pertinente processo administrativo, viola direito líquido e certo, haja vista afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 78780492.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 49, da Lei Federal no 8.666/93, ao argumento de que “o Chefe do Poder Executivo Municipal de Curvelândia se valeu do poder de autotutela a ele investido e decidiu anular o contrato anteriormente entabulado com o recorrido, com fulcro no artigo 49 da Lei Federal no 8.666/93 e é neste ponto que se constata a violação a legislação federal, justamente porque a Primeira Câmara de Direito Público desconsiderou o poder discricionário que envolve o direito do Recorrente de promover a autotutela de seus interesses”. (sic.)
Aduz ainda que “anulou o procedimento licitatório amparado pela legislação e posicionamento majoritário dos Tribunais Superiores, conforme demonstra documentação anexa”. (sic.)
Com essas considerações, requer que “seja provido o Recurso Especial para modificar o Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de manutenção da sentença que decretou a improcedência da presente ação por absoluta ausência de direito líquido e certo, tudo com base nos fundamentos acima aludidos”.
Recurso tempestivo (Id. 82474457).
Contrarrazões no id. 85849956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao artigo 49 da Lei no 8.666/93, ao argumento de que a autoridade, pode a qualquer momento anular o processo administrativo, bem como que seguiu a risca a notificação recomendatória do Ministério Público.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Entendeu, o Juízo a quo, que a aludida anulação corresponde a um ato discricionário do Chefe do Executivo Municipal, o que, pelo Princípio da Separação dos Poderes, impediria qualquer intervenção judicial, não havendo, assim, falar em direito, líquido e certo.
Inconformada, a empresa Impetrante interpôs este Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da decisão invectivada, para a reversão da citada decisão anulatória, bem como para que seja obstado todo e qualquer ato tendente à contratação de nova empresa do mesmo segmento, para a prestação do serviço objeto do contrato em referência.
Afirma que o contrato em questão foi firmado em 16/05/2019, e que o serviço já estava sendo executado, o que denota a presença da boa-fé contratual, de modo que a anulação impugnada reflete um ato arbitrário, que lhe importa prejuízos, materiais e imateriais, imensuráveis, dentre os quais, o não pagamento pelos serviços já prestados.
Sustenta que a situação comportaria, não a anulação do contrato administrativo, mas, apenas, a sua suspensão, notadamente, porque atendera a todos os requisitos do certame licitatório, inerente ao serviço contratado, de licenciamento de direito ao uso do software, composto com banco de dados de cotação de preços, o qual vinha sendo prestado desde o ano de 2014, seguindo o mais estrito rigor imposto pela lei de regência.
Assevera que, além de o serviço contratado estar consolidado, o ato coator decorre da apuração de uma denúncia anônima, que não se mostra hábil a justificar o exercício da autotutela, sobretudo, sem que lhe tenha sido permitido o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Aduz, por fim, que o desfazimento de um ato administrativo é medida extrema, que deve ocorrer no bojo de um processo administrativo, no qual assegurados o contraditório e a ampla defesa, e não por um ato, unilateral, fundado em uma simples denúncia anônima, razões pelas quais estaria patente a ofensa ao seu direito, líquido e certo.
Assim, pugna seja reformada a sentença hostilizada, para a concessão da ordem mandamental.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável a impetração do writ, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença, ora apreciada, merece reparo, posto estar clarividente que, na hipótese, houve o ferimento do contraditório e da ampla, posto que anulado um contrato administrativo, inerente a um serviço que já vinha sendo prestado há 5 (cinco) anos, em virtude de uma denúncia anônima, sem que tenha sido propiciado à Impetrante exercer a sua defesa técnica, mediante a instauração do devido processo administrativo.
Afinal, dentre os direitos e garantias individuais, relacionados no art. 5o, da Constituição Federal, estão o contraditório e a ampla defesa, expressos no seu inciso LV, que assegura:
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Assim, inegável que o processo administrativo configura um instrumento legitimador da própria atividade administrativa e, ao mesmo tempo, materializa a participação democrática, na gestão da coisa pública, além de evidenciar uma atuação administrativa transparente, com a prolação de decisões bem fundamentadas. De igual modo, traduz-se em garantida dos cidadãos administrados, no resguardo dos seus direitos.
Nesse linear, tem-se que a ampla defesa se mostra verdadeira manifestação do princípio universal no Estado de Democrático de Direito, que não admite postergação nem restrições na sua aplicação.
Logo, estando comprovado, nos autos, o obstáculo ao exercício da defesa, patente que padece de ilegalidade a medida impugnada.
Entrementes, entendo não ser o caso de anular, de plano, o ato administrativo, mas de sobrestar os seus efeitos, até que ultimado o processo administrativo, no qual facultados, à Apelante, o contraditório e a ampla defesa.
Com essas considerações, a reforma da sentença prolatada pelo Juízo a quo se mostra medida impositiva.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre “a aludida anulação corresponde a um ato discricionário do Chefe do Executivo Municipal, o que, pelo Princípio da Separação dos Poderes, impediria qualquer intervenção judicial, não havendo, assim, falar em direito, líquido e certo”, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Acórdão recorrido fundado em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, exsurgindo daí o dever de indenizar em razão da rescisão unilateral do contrato. 2. Impossibilidade de averiguar se tais princípios foram ou não observados pela Administração, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao dever de indenização pelos prejuízos causados na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo, aí compreendidos os danos emergentes e os lucros cessantes, quando a parte contratada não dá causa ao distrato. 4. Alegado descumprimento do contrato por parte da empresa contratada afastado pela Corte Estadual a partir do exame de matéria eminentemente fática. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 928400 SE 2007/0039996-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CURVELANDIA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça